Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. TEMPLO RELIGIOSO. REVISÃO DAS PRESTAÇÕES. PANDEMIA. COVID. MEDIDAS SANITÁRIAS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
I. Ainda que o locador, por mera liberalidade, tenha concedidos descontos ao locatários nos meses anteriores ao pedido revisional, a pretensão de redução do valor das parcelas mensais de contrato de locação não prescinde de dilação probatória, não sendo possível, sem a oitiva da contraparte e o amplo exame de provas, reduzir, de plano, o valor dos aluguéis mensais, em montante que permita viabilizar a manutenção do negócio jurídico e preservar o interesse do locador.
II. Deu-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.